Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO AGRAVANTE. DEVIDA. CORRETORA DE CAMBIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 7o do citado estatuto.

2. Além da solidariedade estabelecida pela lei consumerista, o artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central estatui que: “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”

3. Incide no caso a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

4. Diante do insucesso das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, mostra-se acertada a desconsideração da personalidade jurídica. É a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, reconhecida pelo STJ. (Acórdão 1368474, 07008429820218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.